Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014298-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AROLDO MARMO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 691.268.871-34 (EMBARGANTE), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (PROCURADOR), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (PROCURADOR), AROLDO MARMO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 691.268.871-34 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL – NÃO CABIMENTO - RECURSO DE AROLDO MARMO DE SOUZA JUNIOR REJEITADO – RECURSO DE LIBIA FERREIRA DUARTE REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não há falar em honorários recursais, eis que somente haverá condenação em agravo de instrumento que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda, ainda que de forma parcial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Líbia Ferreira Duarte
e
Aroldo Marmo de Souza
,

em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante Aroldo Marmo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

A embargante
Líbia Ferreira Duarte
aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, no que tange aos honorários sucumbenciais recursais de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

O embargado
Aroldo Marmo de Souza
apresentou contrarrazões (Id 61394978), pugnando pela rejeição dos embargos.

O embargante
Aroldo Marmo de Souza

aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que não há que se falar em demora na prestação jurisdicional com a denunciação à lide e, ainda, quanto a ausência de comprovação do direito de regresso, tendo em vista que o objetivo da denunciação à lide não é prolongar o feito, mas sim conferir celeridade e agilidade na marcha processual, já que evita-se futura discussão a ser realizada por meio do ajuizamento de nova ação.

Pugna, assim,
pelo acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

Ausente contrarrazões da embargada
Líbia Ferreira Duarte
(Id 62657980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Recurso oposto por Líbia Ferreira Duarte.

A embargante
Líbia Ferreira Duarte
aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, no que tange aos honorários sucumbenciais recursais de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC.

É caso de rejeição dos embargos.

Isso porque, da análise do acórdão objurgado, verifica-se que
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não há que se falar em omissão no julgado, tendo em vista não ser cabível a condenação da parte em honorários advocatícios recursais em Recurso de Agravo de Instrumento, recomendando ao nobre causídico a familiarização com o CPC, senão vejamos:

Eis o teor do art. 85, § 11, do CPC:

“Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, conclui-se ser descabida a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que ainda não arbitrada verba sucumbencial para que haja majoração.

De se notar, portanto, que os honorários sucumbenciais serão fixados na sentença, ocasião em que serão avaliados os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE
– REJEITADOS.

Não se acolhem os embargos de declaração se a alegada omissão não se verifica no acórdão.

Os honorários sucumbenciais somente serão fixados quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que será considerado o trabalho realizado pelos procuradores das partes
, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.”
(N.U 1016999-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Portanto, diante da impossibilidade de condenação da parte em honorários sucumbenciais recursais, não padece o acórdão de qualquer vício.

Do Recurso oposto por
Aroldo Marmo de Souza
.

É caso de rejeição dos embargos.

Isso porque, da análise do acórdão objurgado, verifica-se que
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, sustenta o embargante que não há que se falar em demora na prestação jurisdicional com a denunciação à lide e, ainda, quanto a ausência de comprovação do direito de regresso, tendo em vista que o objetivo da denunciação à lide não é prolongar o feito, mas sim conferir celeridade e agilidade na marcha processual, já que evita-se futura discussão a ser realizada por meio do ajuizamento de nova ação.

No entanto, foi devidamente analisada no acórdão embargado a questão sobre o descabimento da denunciação à lide na hipótese dos autos, restando consignado no acórdão que:

“(...)
O agravante objetiva a denunciação à lide de Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio, por entender serem os responsáveis pela transferência do veículo objeto da lide, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da ação proposta no juízo
a quo
.

Eis o teor do art. 125 do CPC,
in verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Na hipótese dos autos, como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
,
não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito – o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.

Em outras palavras, a denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso,
não há qualquer documento juntado aos autos que estabeleça direito de regresso entre o agravante e os denunciados Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio.

Assim sendo, inexiste demonstração da obrigatoriedade estabelecida no art. 125, II, do CPC, pelo contrário, o que pretende a parte agravante é a denunciação apenas como meio de defesa, direcionando aos denunciados possíveis atos danosos causados à parte agravada.

Vale dizer, viabilizar a denunciação da lide importaria redirecionar a discussão da demanda para a responsabilidade de terceiro, debate apartado da relação litigiosa entre agravante e agravada, a causar demora na prestação jurisdicional, razão pela qual descabida a denunciação da lide no presente caso.

Logo, merece ser mantida a decisão agravada e indeferido o pedido de denunciação da lide. (...)”

(
sic
acórdão Id 58122577 - Págs. 3/4) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago caso análogo deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Com tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração de Aroldo Marmo de Souza e os embargos de declaração de Libia Ferreira Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020